Tribunal: TJMT
Processo: 1040658-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040658-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. C. B. L. - CPF: 088.407.041-75 (AGRAVADO), JANE SELMA BARBOSA - CPF: 487.847.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA EXECUTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A COISA JULGADA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CUSTEIO EM REDE NÃO CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO. ÔNUS DA OPERADORA DE DEMONSTRAR EQUIVALÊNCIA TERAPÊUTICA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. PRESTAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a manutenção do custeio de tratamento multidisciplinar em rede não credenciada, quando inexistente equivalência de profissionais na rede própria, sob pena de multa diária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do cumprimento de sentença com fundamento em acordo extrajudicial firmado perante o Ministério Público;
(ii)
reconhecimento de nulidade por julgamento
extra petita
;
(iii)
afastamento da obrigação de custeio fora da rede credenciada;
(iv)
exclusão do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar do objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acordo extrajudicial não homologado judicialmente tem aptidão para modificar obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado;
(ii)
analisar se a determinação de custeio em rede não credenciada configura julgamento
extra petita
;
(iii)
examinar se a imposição unilateral de migração para a rede própria sem demonstração de equivalência terapêutica configura descumprimento do título executivo;
(iv)
verificar se o Acompanhante Terapêutico integra o objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acordo extrajudicial não homologado pelo juízo competente produz efeitos obrigacionais entre os signatários, mas não tem aptidão para alterar comando judicial revestido da autoridade da coisa julgada.

5. A cláusula do instrumento que preserva expressamente a via judicial individual dos signatários afasta qualquer interpretação de renúncia ao direito de exigir o cumprimento do título executivo, vedada, ademais, a renúncia a direitos personalíssimos de menor incapaz, nos termos do art. 11 do Código Civil.

6. Na fase de cumprimento de sentença, o parâmetro de controle é a fidelidade ao comando judicial, e não a correspondência com os pedidos da petição executiva; toda controvérsia sobre o modo de cumprimento se insere nos limites objetivos da coisa julgada e não configura extensão indevida do objeto litigioso.

7. A sentença que condena ao custeio integral de tratamento multidisciplinar, sem restringir a modalidade de prestação à rede credenciada, encerra obrigação de resultado; a interpretação do título deve ser fiel ao seu comando, e é vedado ao executado introduzir restrição que o título não contém.

8. Incumbe à operadora o ônus de demonstrar a equivalência qualitativa da rede própria antes de impor a migração do beneficiário; enquanto esse ônus não for cumprido, a imposição unilateral de migração constitui descumprimento do título e o custeio na rede particular deve ser mantido.

9. A troca de unidade médica por conveniência da operadora constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente a ela e não pode servir como barreira ao tratamento já iniciado pelo paciente.

10. A locução “todas as despesas necessárias ao tratamento”, quando seguida de enumeração expressa das terapias abrangidas, opera sobre o modo de custeio das prestações listadas, e não sobre o elenco das obrigações; prestação não prevista na enumeração não integra o objeto da execução, e eventual necessidade superveniente de ampliação terapêutica deve ser deduzida em via autônoma.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para excluir da obrigação de fazer o custeio do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 11; CPC, arts. 139, V, 141, 490, 492, 502, 503 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.743/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer n. 1002421-65.2025.8.11.0105, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
J
.
C
.
B
.
L
.
, representado por sua genitora,
JANE SELMA BARBOSA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a manutenção da cobertura em rede privada não credenciada, quando inexistente equivalência de profissionais na rede própria, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Na
origem
, o agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscou compelir a operadora agravante ao custeio de tratamento multidisciplinar – fonoaudiologia pelo método
Bobath
, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia, psicologia infantil pelo método ABA, musicoterapia e hidroterapia –, após ter o pleito administrativamente negado (id. 20908071, PJe 1º grau).

O juízo de origem julgou o feito antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a operadora agravante ao custeio integral do tratamento prescrito e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (id. 38832570, PJe 1º grau).

Em grau recursal, esta Segunda Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto apenas para afastar a condenação a título de danos morais (id. 113076779, PJe 1º grau).

A operadora agravante interpôs Recurso Especial, que foi desprovido (ids. 113077655 e 113077667, PJe 1º grau).

A certidão de trânsito em julgado foi expedida em 21/março/2023 (id. 113077668, PJe 1º grau).

O cumprimento de sentença foi iniciado em 17/abril/2023.

Em 12/março/2024, o agravado se manifestou nos autos para noticiar o descumprimento da coisa julgada e requerer que a agravante fosse compelida a custear todas as despesas necessárias ao tratamento, sem substituição da equipe multidisciplinar que prestava atendimento há mais de 2 anos, sob pena de multa de R$ 25.000,00 por dia de descumprimento (id. 144209782, PJe 1º grau).

Na oportunidade, apresentou novo laudo médico datado de 8/fevereiro/2024, que incluía terapias adicionais não previstas no laudo original, dentre as quais o Acompanhante Terapêutico (id. 144211261, PJe 1º grau).

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela
decisão recorrida
, que determinou a manutenção da cobertura em rede não credenciada quando inexistente equivalência de profissionais na rede própria (id. 153932898, PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante suscita, preliminarmente, nulidade absoluta por julgamento
extra petita
, com violação aos artigos 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo enfrentou matéria estranha à
litis contestatio
ao impor, em sede de cumprimento, obrigação não prevista no título executivo (id. 329332871).

Argui, ainda, a prevalência de negócio jurídico firmado perante a 6ª Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público Estadual, no qual ficou convencionado que, em caso de recusa à migração para a rede própria, o tratamento prosseguiria nas clínicas de origem mediante reembolso limitado a R$ 120,00 por sessão.

Sustenta que a genitora formalizou a recusa e que a operadora cumpriu integralmente o pactuado, ao passo que o exequente teria omitido o acordo ao juízo, formulado pedido em sentido contrário ao que havia aceitado e requerido a extinção da execução sem resolução de mérito.

No mérito, a agravante afirma não descumprir a sentença, pois o tratamento integral permanecia garantido na rede credenciada, por meio da Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais, inaugurada em 6/dezembro/2023, com oferta de protocolo de transição gradual de 30 dias ao beneficiário.

Nega a existência de vínculo terapêutico intransponível, com amparo em registros de frequência que demonstram ter o beneficiário sido atendido por mais de 11 profissionais diferentes em menos de um ano e na circunstância de o próprio genitor ter solicitado, em 26/junho/2024, a troca do profissional de Terapia Ocupacional.

Apresenta comparativo de custos que aponta diferença superior a 60% entre o valor cobrado pelas clínicas particulares e o praticado na rede credenciada.

Quanto ao Acompanhante Terapêutico, sustenta que o serviço não possui cobertura obrigatória, por ser realizado fora de estabelecimento de saúde, com amparo nos Pareceres Técnicos n. 25 e n. 39 da ANS e na Resolução Normativa n. 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n. 539/2022.

Com essas considerações, postulou a concessão de efeito suspensivo e, em definitivo, o provimento integral do recurso, ou, subsidiariamente, a limitação do reembolso à tabela da rede assistencial.

A liminar foi deferida parcialmente, tão somente para excluir da obrigação de fazer o Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar, por não ter integrado a sentença transitada em julgado (id. 330069380).

Em
contrarrazões
, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 335551392).

Argumenta que o acordo extrajudicial, firmado sem homologação judicial, não tem aptidão para novar ou substituir a coisa julgada, com objeto limitado à viabilização de avaliação individualizada dos casos de migração, sem implicar renúncia a direitos personalíssimos do menor.

Refuta a alegação de
extra petita
e aduz que a imposição abrupta de migração resultou na suspensão do tratamento por meses, o que configura descumprimento direto da obrigação de custeio integral.

Em relação ao Acompanhante Terapêutico, diferencia-o do acompanhante pedagógico escolar e sustenta se tratar de profissional de saúde integrante da equipe de aplicação do método ABA, cuja cobertura está compreendida na coisa julgada.

Requer, ainda, a revogação do efeito suspensivo, com fundamento no
periculum in mora
inverso, consistente no risco de regressão terapêutica irreversível do menor.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo (id. 344342889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne do presente recurso consiste em determinar, sob o aspecto preliminar, se o acordo extrajudicial firmado perante o Ministério Público tem aptidão para se sobrepor ao título executivo judicial e se a decisão recorrida configura julgamento
extra petita
; e, no mérito, se o custeio em rede não credenciada condicionado à inexistência de equivalência observa os limites do título exequendo e se o Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar integra o objeto da condenação.

O recurso comporta acolhimento parcial no mérito.

PRELIMINARES

ACORDO EXTRAJUDICIAL

A agravante sustenta, como causa de extinção do cumprimento de sentença, que o negócio jurídico celebrado perante a 6ª Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso teria modificado os termos da obrigação reconhecida no título executivo judicial, de modo que o agravado deveria se submeter ao reembolso limitado ao valor de tabela, e não ao custeio integral fora da rede credenciada.

A tese não pode prosperar.

O pressuposto elementar de eficácia de uma transação para extinguir ou modificar obrigação reconhecida em sentença com força de coisa julgada é a sua homologação pelo juízo competente.

Sem esse ato, o negócio jurídico produz efeitos obrigacionais entre os signatários no plano contratual, mas é impotente para alterar o comando judicial revestido da autoridade da coisa julgada.

A intermediação ministerial empresta legitimidade ao ato de conciliação extrajudicial, mas não substitui a chancela jurisdicional, e é precisamente essa a razão pela qual o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, invocado pela agravante, confere ao juiz o poder de promover a autocomposição: o exercício desse poder pressupõe a homologação judicial do que foi convencionado, o que integra o acordo ao processo e lhe confere eficácia executiva.

Soma-se a isso o fato de que o próprio instrumento do acordo consigna expressamente que o ajuste tem “
eficácia inter partes e não obsta o direito de petição e judicialização individual
” (id. 153932913, p. 4, PJe 1º grau).

O texto da transação, portanto, preservou expressamente a via judicial individual dos signatários, o que afasta qualquer interpretação de que a genitora do agravado teria renunciado ao direito de exigir o cumprimento do título executivo.

Uma leitura em sentido contrário, além de contrariar a literalidade do instrumento, implicaria reconhecer renúncia a direitos personalíssimos de menor incapaz, o que o artigo 11 do Código Civil veda de forma expressa e categórica, ao estabelecer que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de extinção do cumprimento de sentença fundada no acordo extrajudicial.

NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A agravante alega que a decisão recorrida incorreu em julgamento
extra petita
ao impor o custeio em rede não credenciada, sob o argumento de que a sentença exequenda não teria determinado o atendimento fora da rede e de que esse ponto não foi objeto da fase de conhecimento.

A alegação, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a natureza e os limites do cumprimento de sentença.

O princípio da congruência entre a demanda e a sentença, inscrito nos artigos 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil, delimita o objeto do processo de conhecimento, impedindo que o julgador decida além, fora ou aquém do que foi pedido pelas partes.

Na fase de cumprimento, porém, o parâmetro de controle é diverso. O que se verifica é a fidelidade ao comando judicial, e não a correspondência com os pedidos formulados na petição executiva.

O cumprimento de sentença tem por objeto fazer valer o direito estatuído no título, de modo que toda controvérsia sobre o modo de cumprimento se insere nos limites objetivos da coisa julgada e não configura extensão indevida do objeto litigioso.

Sob essa ótica, a decisão recorrida não criou obrigação nova nem extravasou o título, mas se limitou a estabelecer a condição sob a qual a condenação original se realiza de forma regular, tema que se insere nos limites objetivos da coisa julgada e cuja análise substantiva – relativa ao alcance do título e ao ônus de demonstrar a equivalência – será enfrentada no exame do mérito.

Rejeita-se
a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
.

MÉRITO

CUSTEIO EM REDE NÃO CREDENCIADA

Afastadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito, cujo ponto central é determinar se a obrigação de custeio em rede não credenciada, condicionada à ausência de equivalência de profissionais na rede própria, observa os limites do título exequendo.

A sentença exequenda, transitada em julgado em 15/março/2023, condenou a agravante a “
todos as despesas necessárias ao tratamento do autor, de fonoaudiologia pelo conceito Bobath, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia, psicologia infantil pelo método ABA, musicoterapia e hidroterapia, tornando definitiva a medida liminar concedida ao ID 20925250
” (
sic
, id. 38832570, PJe 1º grau).

Trata-se de obrigação de resultado, pois o título não restringiu a modalidade de prestação à rede credenciada, tampouco condicionou a obrigação à disponibilidade de rede própria.

Essa amplitude decorre de escolha deliberada do título, pois a cobertura foi assegurada para garantir a eficácia terapêutica do tratamento, e não para atender a critérios administrativos ou limitações internas da operadora.

A leitura proposta pela agravante, no sentido de que a condenação ao custeio implicitamente se limita à rede credenciada, por ser essa a forma ordinária de prestação contratual, não pode ser acolhida.

Como se sabe, a interpretação do título executivo deve ser fiel ao seu comando e à finalidade que o anima. Quando a sentença determina o custeio de todas as despesas necessárias ao tratamento, sem qualquer ressalva quanto à modalidade de rede, não cabe ao executado introduzir restrição que o título não contém.

Esse contexto torna indispensável examinar a causa que originou o cumprimento de sentença.

Em janeiro/2024, a agravante notificou os representantes legais do agravado para que providenciassem, em 30 (trinta) dias, a migração do tratamento para a Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais recém-inaugurada pela operadora, sob pena de restrição do custeio ao valor de tabela.

Essa conduta de impor unilateralmente a migração sem demonstrar a equivalência técnico-assistencial dos profissionais da rede própria em relação ao plano terapêutico individual do menor constituiu descumprimento direto da obrigação reconhecida no título.

A coisa julgada que determina o custeio integral das terapias não comporta a interposição, pela agravante, de condição resolutiva não prevista na condenação.

A agravante sustenta, em sentido contrário, que não há vínculo terapêutico inquebrável, que o beneficiário foi atendido por mais de 11 profissionais distintos em menos de um ano e que a própria genitora solicitou a troca do profissional de Terapia Ocupacional.

Esses fatos, porém, não têm o alcance que a agravante lhes atribui.

O que a decisão recorrida tutela não é a vinculação do menor a profissionais específicos e determinados, mas a continuidade do tratamento nas condições em que ele é clinicamente eficaz, sem interrupção abrupta imposta por conveniência operacional.

A demonstração da equivalência qualitativa da rede própria, ônus que incumbe à operadora agravante, é o pressuposto para que a migração seja legítima.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a troca de unidade médica por conveniência do plano constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente do tratamento (STJ, REsp n. 1.677.743/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 08/10/2019).

Enquanto esse ônus não for cumprido, o custeio na rede particular em que o tratamento já é prestado deve ser mantido, exatamente como determinou a decisão recorrida.

Sem razão a agravante neste ponto.

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO

No tocante ao Acompanhante Terapêutico, a conclusão é diversa.

Retomadas as premissas já expostas sobre o parâmetro de controle do cumprimento de sentença, cumpre acrescentar que o objeto da execução é delimitado pelos limites objetivos da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.

A análise, portanto, se desloca para a verificação da inclusão, ou não, da prestação pretendida no elenco da condenação.

A sentença exequenda listou expressamente as terapias objeto da condenação: fonoaudiologia pelo conceito
Bobath
, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia, psicologia infantil pelo método ABA, musicoterapia e hidroterapia (id. 38832570, PJe 1º grau).

O Acompanhante Terapêutico não integra esse elenco, e a prescrição médica que embasou a ação de conhecimento, datada de 16/maio/2019, igualmente não o contemplava (id. 20908495, PJe 1º grau).

Sua inclusão decorreu apenas do laudo de 08/fevereiro/2024, juntado à petição executiva quase um ano após o trânsito em julgado, ocorrido em 15/março/2023 (ids. 144211261 e 113077668, PJe 1º grau).

Saliente-se que, embora a sentença exequenda tenha determinado o custeio de “
todos as despesas necessárias ao tratamento do autor
” (
sic
), a expressão não tem alcance aberto, pois o próprio dispositivo delimitou seu conteúdo ao enumerar, em seguida, as terapias abrangidas pela condenação.

A locução “todas as despesas necessárias” qualifica a integralidade do custeio quanto às prestações listadas, a fim de impedir que a operadora fracione, limite ou recuse qualquer uma delas, mas não autoriza estender a obrigação a serviços estranhos ao elenco.

Opera, portanto, sobre o modo de custeio das terapias já previstas, e não sobre o elenco das prestações, razão pela qual não autoriza estender a obrigação a serviços estranhos à enumeração.

Não se ignora o argumento deduzido em contrarrazões, no sentido de que o Acompanhante Terapêutico seria componente integrante do método ABA e, por isso, estaria abrangido pela condenação ao custeio dessa terapia.

A tese é tecnicamente respeitável, pois a literatura clínica reconhece a intervenção naturalística como parte do método, mas não tem o alcance de superar o óbice da coisa julgada, pelas razões já expostas.

Registre-se, ainda, que a exclusão ora determinada não deixa o agravado desamparado, pois o tratamento multidisciplinar integral, inclusive pelo método ABA, permanece assegurado nos exatos termos do título exequendo, e eventual necessidade superveniente de ampliação terapêutica encontra na via autônoma o instrumento processual adequado, no qual a controvérsia pode ser examinada com a cognição plena que sua natureza reclama.

Diante desse panorama, a obrigação relativa ao Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar não comporta execução nos presentes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para confirmar a decisão liminar e excluir da obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença o custeio do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026